Tribunal: TJDFT
Processo: 0715438-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715438-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE AILTON BARROS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José Ailton Barros Santos contra atos administrativos que importaram na sua eliminação do concurso público para vaga na carreira da Polícia Penal, ante a reprovação nas fases de exame psicotécnico e sindicância de vida pregressa. O impetrante alega que foi sumariamente considerado inapto na sindicância de vida pregressa, sem a apresentação de motivos e justificativas claros. Ressalta nunca ter sofrido condenação transitada em julgado, bem como que os processos de busca e apreensão de bens gravados com alienação fiduciária a que respondeu foram arquivados. Entende violados os princípios constitucionais da presunção de inocência, razoabilidade e dignidade humana. Aduz que boletim de ocorrência não gera antecedentes criminais e não serve para comprovar conduta violenta de sua parte. No tocante ao exame psicotécnico, sustenta que foi restringido o seu direito de defesa, uma vez que o fornecimento do laudo de avaliação foi condicionado ao comparecimento pessoal do candidato, sendo que o impetrante reside em outra unidade federativa. Argumenta que solicitou o envio do documento via e-mail, o que foi negado, impondo-lhe ônus desarrazoado. Assevera que possui plena aptidão para exercer as atribuições do cargo pretendido, conforme os laudos psicológicos e psiquiátricos que ora apresenta. Conclui requerendo a concessão de liminar para determinar o seu prosseguimento no certame e, em provimento definitivo: “o reconhecimento de ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade impetrada, fazendo-se cessar a ilegalidade da decisão que contraindicou o impetrante na etapa de investigação social e reprovou na etapa de Teste Psicotécnico, tornando definitiva, portanto, a possibilidade de continuidade de participação do impetrante no Concurso em questão, com a sua posterior convocação para a etapa conseguinte do Concurso (Curso de Formação)”. Por meio do despacho de ID no 46740151, este Relator determinou a emenda à petição inicial para: “indicar objetivamente quais são os atos apontados como coatores, esclarecendo se houve interposição de recurso administrativo contra qualquer dos fundamentos de sua eliminação, colacionando as decisões respectivas, se o caso, bem como para indicar quais sejam as autoridades respectivamente responsáveis por tais atos, que deverão constar do polo passivo a fim de prestarem as devidas informações”. Em resposta, o impetrante informa ter interposto recurso administrativo em relação à reprovação no teste psicotécnico, o qual não foi provido, conforme edital divulgado em 20/04/23. Aduz que os editais dos resultados das etapas do concurso foram subscritos pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pela Banca AOCP. Pondera não ser possível individualizar os membros da Comissão de Avaliação que o contraindicaram, haja vista a negativa de envio do laudo psicológico devolutivo via e-mail. Por fim, requer a inclusão de Wesley Fernando de Faria e Vinícius Augusto Bataglini Monteiro no polo passivo do mandado de segurança, por serem os responsáveis legais pelo Instituto AOCP. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Relativamente à eliminação no exame psicotécnico, embora o impetrante tenha noticiado que seu recurso administrativo não foi provido, deixou de colacionar a decisão respectiva. A necessidade de apresentação da prova documental pré-constituída não é adequadamente suprida com a só juntada do edital que, por exclusão, permite inferir que a decisão preliminar foi mantida em grau recursal (ID no 47194907). Neste caso, sem que seja conhecida a motivação expressa no ato administrativo, impossível avaliar a sua legalidade. No que se refere à negativa de envio do laudo da avaliação por e-mail, procedimento não previsto no edital de abertura (ID no 46057922, item no 15.10), mesmo que, em tese, se reconhecesse ilegalidade neste particular, o pedido principal, voltado à declaração de que o candidato é apto ao cargo pretendido, não poderia ser apreciado nesta via. Como é cediço, não é dado ao Poder Judiciário se substituir à banca examinadora na avaliação psicológica do candidato, sobretudo a partir apenas de laudos particulares produzidos unilateralmente, mormente se considerada a impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. No que se refere à sindicância de vida pregressa, a decisão do julgamento preliminar foi apresentada apenas em parte, como se vê do “print” de ID no 46057934. Por outro lado, embora fosse possível a interposição de recurso, no período de 27/03/23 a 31/03/23, a argumentação do impetrante evidencia que tal providência não foi adotada. Mesmo em se considerando que o esgotamento da via administrativa não condiciona o exercício do direito de ação, não é possível vislumbrar o direito líquido e certo alegado, uma vez que, do que se conhece da motivação do ato inquinado de ilegal, não é possível refutá-la com base nas provas documentais pré-constituídas. Em que pese o impetrante afirmar que a motivação teria sido genericamente circunscrita à afirmação de que “o citado candidato não se amolda ao perfil esperado para um ocupante cargo público de Policial Penal do Distrito Federal”, tal não reflete o inteiro teor da decisão, mas apenas a sua conclusão, tendo sido mencionados, antes, a existência de ações cíveis e de boletim de ocorrência, não informados pelo candidato à banca examinadora por ocasião do preenchimento da ficha de informações (ID no 46057934). A despeito da argumentação do impetrante se centrar no princípio da presunção de inocência, afeto à esfera criminal, o edital previu expressamente como fatos aptos a afetar a idoneidade e a conduta ilibada outras circunstâncias pessoais, não estritamente relacionadas à prática de crimes. É o caso, por exemplo, da habitualidade em descumprir obrigações legítimas (ID no 46057922, pág. 26, item 16.11, inciso XIII), matéria eminentemente cível, sendo que, no caso, não foram apresentadas provas documentais quanto aos apontamentos constantes das certidões de distribuição de ações cíveis apresentadas à banca examinadora. Portanto, considerando a ausência de prova documental que embase a alegação do impetrante de que as ações a que respondeu teriam sido todas arquivadas, e não competindo ao Poder Judiciário a reanálise dos documentos apresentados à banca examinadora, muito menos daqueles que foram então sonegados, não se pode reputar a decisão administrativa ilegal ou abusiva. Assim, não apresentadas as provas pré-constituídas quanto à motivação integral dos atos inquinados de ilegais, e nem aquelas que deveriam se contrapor aos fundamentos de tais atos, o mandado de segurança não é via adequada para a sua revisão. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. 2. Ausente a demonstração de omissão do Poder Público apta a caracterizar abuso ou ilegalidade de poder, bem como insuficiente a comprovação de violação ou ameaça a direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança. 3. Ordem denegada” (Acórdão 1624755, 07184475720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 03/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PARA RESPOSTAS ADOTADAS PELA BANCA EXAMINADORA. ART. 53-A DA LEI No 4.949/2012. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por candidato participante de concurso público para provimento do cargo de Especialista em Assistência Social realizado pelo IBRAE, em que se alega ofensa a direito líquido e certo de que fossem apresentadas pela banca examinadora as devidas justificações para as respostas dadas no gabarito oficial do concurso, em cumprimento ao disposto no art. 53-A da Lei no 4.949/2012. 2. A concessão da ordem postulada em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. No caso, o Impetrante não comprovou a alegada violação a direito líquido e certo. 3. Segurança denegada” (Acórdão 1218841, 07055192520198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do presente mandamus, razão por que, com apoio no art. 87, inciso IX, do RITJDFT, inadmito a presente ação mandamental, indeferindo a petição inicial com base no art. 10, caput, da Lei no 12.016/09, daí porque encerro o processo sem avanço sobre o tema de mérito (art. 485, inciso I, do CPC), ficando denegada a segurança, à luz do que dispõe o art. 6o, § 5o, da Lei de regência. Custas pelo impetrante. Sem honorários – art. 25, da Lei no 12.016/19. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator